Tribunal: TJSP
Processo: 2268368-19.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
r municipal que havia criado o cargo de Assessor Jurídico, foram nomeados para novos cargos criados com diferente nomenclatura, com a finalidade de mantê-los nos quadros da Administração Pública – Os autores haviam promovido, anteriormente, ação postulando a prorrogação do mesmo concurso público, cujo pedido já foi julgado improcedente, com trânsito em julgado – Eventual existência de coisa julgada acerca do pedido de prorrogação deve ser analisada no momento oportuno, no primeiro grau de jurisdição – Confirmação do decisum nesse sentido – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2268368-19.2018.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 05/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/02/2021

Data de publicação:

05/02/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRORROGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – Alegação de que os servidores públicos em comissão, após declaração de inconstitucionalidade de dispositivos de lei complementar municipal que havia criado o cargo de Assessor Jurídico, foram nomeados para novos cargos criados com diferente nomenclatura, com a finalidade de mantê-los nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRORROGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – Alegação de que os servidores públicos em comissão, após declaração de inconstitucionalidade de dispositivos de lei complementar municipal que havia criado o cargo de Assessor Jurídico, foram nomeados para novos cargos criados com diferente nomenclatura, com a finalidade de mantê-los nos quadros da Administração Pública – Os autores haviam promovido, anteriormente, ação postulando a prorrogação do mesmo concurso público, cujo pedido já foi julgado improcedente, com trânsito em julgado – Eventual existência de coisa julgada acerca do pedido de prorrogação deve ser analisada no momento oportuno, no primeiro grau de jurisdição – Confirmação do decisum nesse sentido – Recurso não provido.